Tribunal: STF
Processo: HC 233709
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emanuel Messias Pereira de Lucena, em favor de Eduardo de Oliveira dos Santos Junior, contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC nº 857.642/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de EDUARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0019568-17.2023.8.17.9000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 157, § 3º, II, do Código Penal; e 244-B da Lei n. 8.069/90, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, pois os fatos que ao paciente se imputam se deram em 26/06/2020 e a prisão preventiva só foi decretada em 15/08/2023. 



    Ressalta que o paciente não sabia da existência de um procedimento criminal contra ele e não se envolveu em nenhum fato criminoso nesse período em que esteve em liberdade.



     Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.



     É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 



    A esse respeito, ressaltou o juízo de origem que:



    Outrossim, destaco que o acusado Eduardo Oliveira não foi localizado na fase de investigação policial, estando em local incerto e não sabido. Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o perigo à ordem pública ocasionado pela liberdade do agente, diante da gravidade concreta do crime atribuído ao acusado, em especial devido à suposta ligação com grupo criminoso em atuação nesta Comarca, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública e aplicação da lei penal, visto que se encontra em local incerto (fls. 23/24). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 12, ID: 119719b7)



    Na presente impetração (eDOC 1, ID: 416a4ada), a defesa alega “que o suposto fato constante na denúncia é datado do dia 26/06/2020, ou seja, ocorreu a mais de 3 (três) anos. No mais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi proferida no dia 15/08/2023” (p. 4). 



    Afirma não haver necessidade da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, com residência fixa e emprego lícito, e que por mais de 3 (três) anos o paciente permaneceu em liberdade “sem causar qualquer abalo a ordem pública ou se ter notícia de cometimento de nova infração penal”. 



    Defende que “conforme jurisprudência desta Corte Suprema, diante da ausência de contemporaneidade e, pelo consta dos autos, ainda de que NÃO CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO CAUTELAR, o restabelecimento da liberdade é medida de justiça.”



    Ao final, requer liminarmente a imediata determinação de imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. 



    No mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática do STJ nos autos do HC nº 857.642/PE, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Em suma, o impetrante alega constrangimento ilegal, uma vez que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva. 



    Extrai-se dos autos que o paciente e demais corréus tiveram a prisão preventiva decretada em 15/08/2023 em virtude de recebimento de denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática dos crimes previstos nos art. 157, § 3º, inciso II do CPB c/c o art. 244-B da lei 8.069/90 c/c o art. 1º, inciso II, alínea c da Lei nº. 8.072/90, praticados em 26/06/2020. (eDOc 5, ID: b82dfdf8)



    Eis os termos do fundamento do decreto de prisão preventiva expedido, no que pertine:



    “DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA Após o advento da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva passou a ser última instância no âmbito cautelar, cabível quando preenchidos os requisitos legais (art. 313, CPP), bem assim, presentes os motivos autorizadores listados no art. 312 do referido Código de Ritos, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    (...)



    No caso, observo que está presente a causa de admissibilidade legal, já que o delito em análise tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que elementos colhidos no inquérito policial, sobretudo a quebra de dados do aparelho celular do segundo acusado, apontam, a princípio, para o envolvimento do acusado Eduardo Oliveira dos Santos no crime em questão (indícios suficientes de autoria), estando a materialidade comprovada através do Inquérito Policial, perícias, certidão de óbito e pelos termos de depoimentos, estando presentes, portanto, os fatores que caracterizam o requisito da probabilidade de cometimento do delito. 



    Outrossim, destaco que o acusado Eduardo Oliveira não foi localizado na fase de investigação policial, estando em local incerto e não sabido. 



    Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o perigo à ordem pública ocasionado pela liberdade do agente, diante da gravidade concreta do crime atribuído ao acusado, em especial devido à suposta ligação com grupo criminoso em atuação nesta Comarca, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública e aplicação da lei penal, visto que se encontra em local incerto. 



    Os crimes que envolvem HOMICÍDIO causam um aumento na sensação de insegurança no seio da comunidade, mormente quando praticado em cidades pequenas, como é esta comarca, o que requer uma resposta efetiva por parte do Estado na repressão a crimes desse jaez. 



    Sendo assim, estando presentes os pressupostos e, ao menos, dois dos fundamentos de decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - já que manter em liberdade o autor, em tese, causaria a descrença no Poder Judiciário por parte da população local, afetando a credibilidade da Justiça, que se constitui em valor essencial à sociedade, cabendo aos agentes públicos e políticos, e aí se inclui o Poder Judiciário, tomar as medidas acautelatórias necessárias para assegurar a preservação do mencionado valor democrático, impondo-se, pois, a segregação precária.



    (...)



    É bem verdade que toda prisão consiste em uma agressão à liberdade do cidadão. Contudo, ela se sustenta justamente na prevalência do interesse público sobre o particular. Há casos, como o ora em exame, que o interesse público se sobrepõe ao privado, de maneira que havendo a necessidade de se sacrificar um direito ao outro se deve, sem dúvida, assegurar o direito da sociedade em detrimento até da liberdade de alguns. Eis, portanto, o fundamento de validade de toda e qualquer prisão cautelar. 



    Ressalto, por fim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da alegação de crimes tão graves, de modo que fica prejudicada a aplicação do art. 321, do CPP, uma vez que se encontra em local incerto e não sabido.” (eDOC 6, ID: 5adc6869)



    No ponto, assim consignou a decisão ora impugnada (eDOC 12, ID: 119719b7):



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22/2/2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11/3/2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/2/2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12/12/2022; HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022). 



    A esse respeito, ressaltou o juízo de origem que:



    Outrossim, destaco que o acusado Eduardo Oliveira não foi localizado na fase de investigação policial, estando em local incerto e não sabido. Em relação ao fundamento da prisão, observo presente, também, o perigo à ordem pública ocasionado pela liberdade do agente, diante da gravidade concreta do crime atribuído ao acusado, em especial devido à suposta ligação com grupo criminoso em atuação nesta Comarca, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública e aplicação da lei penal, visto que se encontra em local incerto (fls. 23/24). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Percebe-se que o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a gravidade concreta do crime e o modus operandi são circunstâncias que autorizam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal. Precedentes: (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Destaco os seguintes arestos:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222020 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-05-2023 PUBLIC 18-05-2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas e a fundada probabilidade de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 208372 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2022 PUBLIC 07-02-2022, grifo nosso)



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, a decisão monocrática consignou que “a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (eDOC 12, ID: 119719b7, p. 1).



    Logo, não havendo análise meritória sobre a questão, tanto no Tribunal local quanto no STJ, inviável a incursão na argumentação defensiva, sob pena de incorrer esta Corte em indevida dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente